Tribunal: TJBA
Processo: 8129756-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8129756-05.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: NILSON BISPO DE AGUIAR EMBARGADA: MAZANA EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA e outros (4) Advogado(s): SERGIO COUTO DOS SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO DIRETA. ALEGADAS OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXAMINOU O CONTEXTO CRONOLÓGICO DA CAUSA, OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOBRE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A QUESTÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARGUMENTO RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO EM DATA POSTERIOR, POR FORÇA DE NOVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. DESDOBRAMENTO DA MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TESE QUE, NO MÉRITO, IMPORTARIA EM ADMITIR QUE A INÉRCIA DO FISCO NA CONDUÇÃO TEMPESTIVA DA COBRANÇA PUDESSE REINICIAR, EM SEU PRÓPRIO FAVOR, O PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA IGUALMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração na apelação n. 8129756-05.2023.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER os embargos de declaração, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.